Tribunal: STF
Processo: RE 594015
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2011-04-14
Data de publicação: 2011-04-14

Ementa:
IMUNIDADE – SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA – ARRENDATÁRIA DE BEM DA UNIÃO – IPTU – AFASTAMENTO NA ORIGEM – RECURSO EXTRAORDINÁRIO – REPERCUSSÃO GERAL CONFIGURADA. Possui repercussão geral a controvérsia acerca da obrigatoriedade de recolhimento do IPTU, incidente em terreno localizado na área portuária de Santos, pertencente à União, pela Petróleo Brasileiro S/A – PETROBRAS, mesmo quando esta estiver na condição de arrendatária da Companhia Docas do Estado de São Paulo – CODESP.